Tribunal: TJSP
Processo: 1020299-43.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Revisional – Refinanciamento de contrato de empréstimo consignado – Inaplicabilidade da limitação de juros remuneratórios – Refinanciamento de dívida consistente em operação distinta de mero empréstimo consignado – Incidência da Súmula Vinculante no 7 do C. STF – Limitação de juros incabível – Peculiaridade do caso – Inexistência de violação à limitação dos juros prevista na Instrução

Ementa:
Revisional – Refinanciamento de contrato de empréstimo consignado – Inaplicabilidade da limitação de juros remuneratórios – Refinanciamento de dívida consistente em operação distinta de mero empréstimo consignado – Incidência da Súmula Vinculante no 7 do C. STF – Limitação de juros incabível – Peculiaridade do caso – Inexistência de violação à limitação dos juros prevista na Instrução Normativa INSS/PRES no 28, alterada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 106, de 18 de março de 2020, vigente à época da contratação – Limites normativos da taxa de juros observados – Ausência de limitação legal ou regulamentar sobre o custo efetivo total (CET) da operação, índice meramente informativo, que não se confunde com a taxa de juros efetivamente aplicada – Precedentes deste C. Câmara e E. TJSP – Improcedência da pretensão inicial – Devolução de valores e indenização por danos morais descabidos – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.